Tribunal: STJ
Processo: 1501452-78.2022.8.26.0396
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141348 - SP
(2025/0503373-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOSE REIS DE CAMPOS
ADVOGADOS
: RIBAMAR DE SOUZA BATISTA - SP057451
MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - SP343446
ISAQUE MAXIMIANO PEREIRA DE PAULA - SP367198
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo
regimental interposto em processo de natureza penal.
2. A defesa sustenta a existência de error in procedendo, ao argumento de não ter sido
intimada em tempo hábil para comparecer à sessão de julgamento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação para a sessão de
julgamento do agravo regimental configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii)
saber se a decisão embargada padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento
art. 1.022
dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são tempestivos (art. 1.023 do Código de Processo Civil),
mas têm finalidade restrita à integração da decisão embargada, para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, na forma do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
5. O entendimento do Tribunal é no sentido de que, para o julgamento de agravo
Documento eletrônico VDA56535837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bb40f46c-3b25-4a79-9c55-4c8b61fbf03b

regimental, é desnecessária a intimação prévia para a sessão de julgamento, razão pela
qual não se verifica nulidade por cerceamento de defesa.
6. O embargante não demonstra a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, limitando-se a buscar a rediscussão do mérito recursal por
via inadequada.
7. Inexistindo omissão a ser sanada, bem como nulidade a ser reconhecida, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção do teor da decisão proferida no
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, mantida a decisão que
não conheceu do agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente se prestam a integrar a decisão embargada, para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não servindo à rediscussão do mérito recursal.
2. A ausência de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, nas
condições admitidas pelo Tribunal, não configura nulidade por cerceamento de defesa
nem autoriza o acolhimento de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
,
,
CPC/2015 art. 1.022; CPC/2015 art. 1.023.
Jurisprudência relevante citada:
Não há indicação suficiente no documento para referência específica de precedente,
conforme as informações utilizáveis.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56535837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bb40f46c-3b25-4a79-9c55-4c8b61fbf03b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141348 - SP
(2025/0503373-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOSE REIS DE CAMPOS
ADVOGADOS
: RIBAMAR DE SOUZA BATISTA - SP057451
MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - SP343446
ISAQUE MAXIMIANO PEREIRA DE PAULA - SP367198
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo
regimental interposto em processo de natureza penal.
2. A defesa sustenta a existência de error in procedendo, ao argumento de não ter sido
intimada em tempo hábil para comparecer à sessão de julgamento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação para a sessão de
julgamento do agravo regimental configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii)
saber se a decisão embargada padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento
art. 1.022
dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56535838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:24
Código de Controle do Documento: b397d938-388c-4475-9375-c915fec9f69a

4. Os embargos de declaração são tempestivos (art. 1.023 do Código de Processo Civil),
mas têm finalidade restrita à integração da decisão embargada, para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, na forma do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
5. O entendimento do Tribunal é no sentido de que, para o julgamento de agravo
regimental, é desnecessária a intimação prévia para a sessão de julgamento, razão pela
qual não se verifica nulidade por cerceamento de defesa.
6. O embargante não demonstra a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, limitando-se a buscar a rediscussão do mérito recursal por
via inadequada.
7. Inexistindo omissão a ser sanada, bem como nulidade a ser reconhecida, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção do teor da decisão proferida no
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, mantida a decisão que
não conheceu do agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente se prestam a integrar a decisão embargada, para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não servindo à rediscussão do mérito recursal.
2. A ausência de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, nas
condições admitidas pelo Tribunal, não configura nulidade por cerceamento de defesa
nem autoriza o acolhimento de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
,
,
CPC/2015 art. 1.022; CPC/2015 art. 1.023.
Jurisprudência relevante citada:
Não há indicação suficiente no documento para referência específica de precedente,
conforme as informações utilizáveis.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J R DE C contra a decisão
que não conheceu do agravo regimental (fls. 799-804).
Documento eletrônico VDA56535838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:24
Código de Controle do Documento: b397d938-388c-4475-9375-c915fec9f69a

A defesa aduz a existência de error in procedendo, vez que não foi intimada
em tempo hábil para comparecer à sessão de julgamento (fls. 808-812).
É o relatório.
VOTO
Já a contradição, pode ser entendida como falta de coerência da
falta de lógica. Trata-se da decisão que contém afirmações
decisão/sentença,
incompatíveis entre si, isto é, fundamentação incompatível com o dispositivo, ou ainda,
partes inconciliáveis que eventualmente se excluam.
Entende-se por omissão a existência de lacunas. De acordo com a sua obra,
trata-se de algo relevante não apreciado pelo magistrado, isto em relação aos pedidos ou
aos fundamentos apresentados pelas partes. Importante é a ressalva realizada pelo
professor, de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões
suscitadas pelas partes, apenas sobre aquelas relevantes.
Recebo os embargos declaração opostos, uma vez tempestivos (art. 1.023 do
CPC). No mérito, nego-lhes provimento.
Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre fixar algumas
premissas para melhor compreensão dos embargos aclaratórios.
Conforme amplamente sedimentado pelo ordenamento jurídico brasileiro, o
objetivo singular dos embargos de declaração é a integração da decisão/sentença
embargada, de modo a sanear vícios, contradições ou omissões.
Em resumo, o
do CPC, apresenta quatro terminologias como
art. 1.022,
fundamentos para a oposição dos embargos, sendo elas: obscuridade, contradição,
omissão
erro material.
e/ou

Com escopo de precisar o significado exato de cada uma destas expressões
adotadas pelo Código de Processo Civil, valho-me da obra do professor Marcus Vinicius
Gonçalves (GONÇALVES, Marcus V. Rios. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3.
13a ed. São Paulo: Saraiva, 2020).
Acerca da obscuridade, referido doutrinador explica que o objetivo das
judiciais é o compreendimento final por seus destinatários. À vista
decisões/sentenças
disso, a linguagem e construção do decisório deve se dar de maneira clara e inteligível, à
medida que expresse de maneira coerente o pensamento do autor (juiz). Sendo que
somente o emprego de expressões ambíguas, de duplo sentido ou equivocadas, que de
certa maneira impeçam o leitor de compreender o teor ou o alcance da decisão, é
que acarretam em uma sentença obscura, passível de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56535838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:24
Código de Controle do Documento: b397d938-388c-4475-9375-c915fec9f69a

Por fim, considera-se erro material erros de cálculos, erros de expressões,
erros de fato, todos comprováveis de plano.
Na presente demanda, aduz a defesa a existência de nulidade no julgamento
do agravo regimental. Entretanto, o entendimento desta Corte é que para o julgamento do
referido recurso é desnecessária a intimação para sessão de julgamento.
Neste sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA: INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR
REJEITDA.
OMISSÕES
INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS:
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "A Terceira Seção desta Corte Superior consolidou o
entendimento de que o agravo regimental em matéria penal deverá ser
apresentado em mesa, dispensando, assim, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da parte acerca da data
do julgamento do recurso" (EDcl no AgRg no AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.421.452/SC
Quinta Turma, julgado em
DJe de
. Precedentes.
30/11/2023,
5/12/2023)
2. O prazo de 48 horas antes do início do julgamento para
publicação de pauta, na forma do
-B, § 1o, do Regimento Interno
art. 184
do STJ, somente se aplica às sessões de julgamento virtuais. Tal
previsão não se amolda à situação fática em exame na qual o agravo
regimental da defesa foi julgado em sessão presencial.
3. Não há como se acolher a alegação de nulidade do
julgamento por cerceamento de defesa se a desnecessidade de inclusão
em pauta do agravo regimental, por si só, não teria o condão de impedir
a defesa de efetuar sustentação oral, fosse presencialmente fosse
remotamente, sabido que, de acordo com o
II, do RISTJ, nas
art. 158,
sessões de julgamento presenciais, o pedido de sustentação oral poderá
ser formulado pela parte até o início da sessão de julgamento.
Documento eletrônico VDA56535838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:24
Código de Controle do Documento: b397d938-388c-4475-9375-c915fec9f69a

Situação em que, inclusive, a defesa não formulou pedido
expresso de sustentação oral nas razões do agravo regimental.
4. Como se sabe, nos termos do
do Código de
art. 563
Processo Penal, não se declara nulidade, mesmo a absoluta, se dela não
resultar prejuízo para aquele que a alega. Trata-se da consagração do
princípio pas de nullité sans grief.
5. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins
de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in
procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada
se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, ou mesmo para
art. 619
correção de erro material, o que não ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a
oposição dos aclaratórios.
6. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade dos embargos de divergência, é inviável a análise de
seu mérito. Em tais situações, não há como se taxar de nula a decisão
que não examinou o mérito de recurso, por não ter ele sido conhecido.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se
manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
8. A Corte Especial deste Tribunal já assentou que "O
acolhimento de Embargos de Declaração, até mesmo para fins de
prequestionamento de dispositivos constitucionais, impõe a existência
de algum dos vícios elencados no
do CPC, o que não se verifica
art. 535
na presente hipótese; isso porque o Julgador não está obrigado a
enfrentar a tese estritamente sob a ótica propugnada pelas partes, se
encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia."
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro NAPOLEÃO
REsp 834.025/RS
NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015,
DJe
9. Embargos de declaração rejeitados.
20/11/2015)
Documento eletrônico VDA56535838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:24
Código de Controle do Documento: b397d938-388c-4475-9375-c915fec9f69a

(EDcl no AgRg nos
,
EREsp n. 1.934.666/SC relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe de
)
12/11/2024.
No caso, o embargante não demonstrou a presença de quaisquer dos vícios do
do Código de Processo Civil. O embargante pretende, em verdade, a análise do
art. 1022
mérito recursal, sendo a via adotada inadequada. Logo, não havendo qualquer omissão a
ser sanada, nem nulidade a ser reconhecida, entendo que os embargos declaratórios
devem ser rejeitados.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho o teor
do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56535838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:24
Código de Controle do Documento: b397d938-388c-4475-9375-c915fec9f69a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0503373-1
AREsp 3.141.348 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15014527820228260396 15014527820228260396763712022
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE REIS DE CAMPOS
ADVOGADO
: RIBAMAR DE SOUZA BATISTA - SP057451
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - SP343446
ISAQUE MAXIMIANO PEREIRA DE PAULA - SP367198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE REIS DE CAMPOS
ADVOGADO
: RIBAMAR DE SOUZA BATISTA - SP057451
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - SP343446
ISAQUE MAXIMIANO PEREIRA DE PAULA - SP367198
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845449818191290@
2025/0503373-1 - AREsp 3141348 Petição : 2026/0038168-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:46
Código de Controle do Documento: FDDFFF21-5B26-4D7E-B207-469D2C3C84BB